Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE RELATIVA À PORTABILIDADE FIRMADA. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS RELATIVOS ÀS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. TRANSFERÊNCIA DO NÚMERÁRIO PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do empréstimo consignado firmado com a instituição financeira com fundamento tão somente nas alegações do autor, ainda mais quando as provas documentais colacionadas até o momento evidenciam contexto fático diverso do narrado na inicial, justificando-se o imediato restabelecimento dos descontos, consoante pactuado entre as partes.
3. Não há nos autos qualquer documento que comprove a ciência ou mesmo concordância do Banco requerido a respeito de eventuais propostas ou tratativas sobre uma suposta portabilidade de empréstimo com outra instituição financeira.
4. Depreende-se das provas colacionadas até o momento que o empréstimo consignado foi voluntariamente adquirido pelo agravado e a quantia referente ao contrato devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência desse valor efetivada a terceiro, por liberalidade do próprio agravado e sem qualquer participação da instituição financeira agravante.
5. Somada à ausência de probabilidade do direito, tem-se a falta de urgência da medida requerida e deferida na origem, vez que os descontos relativos ao empréstimo consignado vêm sendo efetuados há mais de um ano, impondo-se a reforma da decisão, com o imediato restabelecimento dos descontos.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.